Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-71.2018.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-71.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LEANDRO CEZAR BITENCOURT - CPF: 022.348.049-57 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA– OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos de extinção do processo nas hipóteses dos artigos 485 e 487, II e III do CPC e julgamento antecipado do mérito (caput do art. 357 do CPC), é dispensável o despacho saneador.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ

O uso termos técnicos, de difícil compreensão ao consumidor, não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", pois em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC).

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência

O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais.

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp.

1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 32 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta da sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial e determinar ao apelado o pagamento de R$ 55.784,75, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante postula a nulidade da sentença pela ausência de saneamento do processo, sem resolver as questões processuais pendentes e as de direito relevantes, além da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, I, III e IV do CPC.

No mérito aduz a nulidade da cédula de crédito rural objeto da lide, pois na inicial teria sido anexado apenas as condições gerais de contratação, os quais não possuem força executiva.

Alega violação à legislação aplicável à CCR ante a inclusão de capitalização mensal, anatocismo e comissão de permanência.

Afirma não existir mora
debendi
, pois tem direito à renegociação compulsória da dívida, de acordo com o Manual de Crédito Rural, por conta de frustrações sucessivas da safra.

Ao final, subsidiariamente, caso mantido o decisum, pede a redução dos honorários arbitrados.

Contrarrazões no ID 154881734,

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DA LIDE

O autor suscita a nulidade da sentença uma vez que proferida sem que o magistrado saneasse o processo.

Segundo o caput do art. 357 do CPC, a decisão de saneamento e de organização do processo apenas se dará fora das hipóteses do capítulo X, que são três: art. 354 do CPC - extinção do processo com amparo nos arts. 485 (sem resolução do mérito) e 487, II e III (prescrição e decadência e homologação de procedência do pedido, transação ou renúncia à pretensão), art. 355 do CPC – julgamento antecipado do mérito e art. 356 do CPC - julgamento antecipado parcial do mérito.

Os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem sobre o tema:

“
Caso o juiz julgue antecipadamente a lide (CPC 355) ou extinga o processo nos casos do CPC 485 e 487, terá proferido sentença, porque seu pronunciamento terá conteúdo do CPC 485 e 487 e, também, colocará termo ao processo (CPC 203 § 1.º), no primeiro grau de jurisdição. A decisão de saneamento só será proferida se o magistrado não tomar alguma das atitudes aqui mencionadas. Trata-se de decisão interlocutória porque nela serão resolvidas uma ou várias questões incidentes, sem que o processo termine (CPC 203 § 2.º)"
(Código de Processo Civil Comentado, ed. 2022, fl. 229)

Como o magistrado entendeu pela possibilidade do julgamento antecipado do mérito, não há falar em nulidade da sentença ante a ausência de saneamento.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo o art. 700 do CPC a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A inicial foi instruída com a cédula de crédito rural nº 40/02458-x e preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, além disso a
o contrário do que aponta o apelante foi anexada a integralidade do título (ID nº 154881323), possibilitando o acesso às cláusulas por ele ora impugnadas.

Sobre a capitalização mensal em cédulas rurais, o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1333977/MT), pacificou o tema, consignando que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

A sentença considerou pactuada a capitalização por ter sido convencionado que os juros serão “calculados pelo método exponencial”.

Confira-se a redação da cláusula em referência

(ID 154881323):

A meu ver, os termos técnicos utilizados, de difícil compreensão ao consumidor, não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", pois estão em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC).

Assim, em atenção ao que dispõe o art. 47 do CDC – as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor -, não é razoável supor que o consumidor interprete “calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)” como pactuação expressa de capitalização de juros.

Por conseguinte, como não foi estabelecida de forma clara a incidência da capitalização de juros em qualquer periodicidade, ela fica afastada, devendo o débito ser recalculado com juros na forma simples.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS INFERIORES A 12% AO ANO - MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% E JUROS DE MORA EM 1% AO ANO - CONTRATO EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO DO APELANTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PERMISSÃO, DESDE QUE CONVENCIONADA - REPETITIVO RESP 1333977/MT - CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada, encargo que deve ser afastado quando inexistir cláusula clara e expressa especificando sua incidência. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais.

(N.U 0002416-63.2013.8.11.0046, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Os apelantes invocam o Manual do Crédito Rural e a Lei 11.775/2008 para demonstrar que faziam jus ao prolongamento compulsório dos débitos.

A sentença entendeu pela negativa desse direito fundamentada no fato de que os apelantes não demonstraram a formalização do requerimento administrativo perante a instituição financeira, questão sequer rebatida pelos apelantes.

E o entendimento proferido na sentença está de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR), segundo a qual o produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento do débito, desde que cumpridos critérios legais.

Assim, se ficaram inertes por ocasião da suposta crise que lhes impediu adimplir a dívida, deveriam ter procurado renegociá-la no Banco, o que não aconteceu. Assim, não cabe forçar judicialmente um enquadramento ao qual não fazem jus.

Em Cédula de Crédito Rural, é vedada a comissão de permanência, ainda que pactuada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato

- parágrafo único do art.5º do

Dec-Lei 167/67.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Como foi prevista a cobrança desse encargo na cédula, deve ser excluído, incidindo na hipótese de inadimplência juros de mora de 1% a.a (parágrafo único do art.5º do

Dec-Lei 167/67) e multa de 2%.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, se posicionou sobre sua exclusão nestes termos:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS), consignando-se que a eventual alteração de cláusulas contratuais não implica na nulidade total da cédula, mas apenas a readequação do montante devido (AgInt no AREsp 1709532 / SC).

Como a capitalização foi afastada, fica excluída a mora (encargos de inadimplência), até que a dívida seja recalculada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para excluir a capitalização de juros na cédula de crédito rural nº 40/02458-x, em qualquer periodicidade, afastar a mora debendi até o recálculo do débito, e em caso de

inadimplência substituir a cobrança da comissão de permanência, substituindo-a por juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%, a ser apurado em Liquidação de Sentença. Comprovado o pagamento a maior, tais valores serão restituídos na forma simples com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação.

Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada um dos litigantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023